Tribunal: STF
Processo: AI 483787
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à
luz da legislação infraconstitucional: firme a jurisprudência do
Supremo Tribunal no sentido de que não se abre a via extraordinária
para exame ofensa reflexa à Constituição